Tribunal: TJMT
Processo: 0015973-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015973-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (APELADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MIDON DE MELO (APELADO), LUIZ FELIPE MIDON DE MELO - CPF: 012.478.561-19 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA PENDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar da interpretação de que o pagamento da integralidade da dívida pendente deve ser realizado no prazo estabelecido no §1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não se pode ignorar o expressivo montante depositado nos autos pelo réu, quando a insuficiência do montante para a quitação não é comprovada pela parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda
, contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em epígrafe, proposta pela apelante em face de
Thales Alexandre Midon de Melo
e
Luiz Felipe Midon de Melo
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Com o escopo de obter a reforma da sentença, a apelante sustenta que o débito garantido por alienação fiduciária não foi integralmente pago pelos demandados, tendo sido comprovada a mora dos devedores no momento da propositura da ação. Diz, ainda, que os pagamentos evidenciados pelos demandados foram realizados incorretamente, eis que emitiram boletos avulsos sem a incidência dos encargos moratórios devidos, além de inexistir qualquer prova do adimplemento específico das prestações de n. 10 e 11, que ensejaram a judicialização do conflito e foram cobradas através de notificação extrajudicial.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de busca e apreensão de automóvel, proposta ao fundamento de que o réu inadimpliu Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária em garantia, embora notificado extrajudicialmente antes da judicialização do litígio.

O sentenciante julgou os pedidos iniciais
improcedentes
, por entender que o réu comprovou documentalmente o pagamento das prestações que ensejaram a propositura da ação, por meio da antecipação de parcelas, além de ter providenciado o depósito judicial do valor de R$ 12.907,10 (doze mil, novecentos e sete reais e dez centavos) com o escopo de encerrar a dívida remanescente.

Em seu apelo, a autora defende que as prestações cujos pagamentos foram antecipados pelo réu não levaram em conta a incidência dos encargos moratórios, e que, ainda que assim não fosse, não foi comprovado o adimplemento da integralidade da dívida pendente, o que determina o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, embora impugne os documentos apresentados pelo réu na tentativa de comprovar o adiantamento de prestações, a apelante não demonstrou a insuficiência do depósito judicial realizado no id. 65130483, para efeito de quitação da dívida remanescente.

Competia à autora, ora apelante, comprovar que o valor depositado pelo réu não bastava para a satisfação do débito perseguido em juízo; todavia, se restringiu a alegar que a consignação foi realizada a destempo, como se infere do id. 65130505.

Apesar da interpretação de que a integralidade da dívida pendente deve ser paga no prazo estabelecido no §1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não se pode ignorar o expressivo montante depositado nos autos pelo réu, que, na ausência de contraprova, se mostra suficiente para a satisfação do interesse pecuniário autoral.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em sentido semelhante:

“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Depósito judicial efetuado pelo devedor - Purgação da mora - Reconhecimento pela sentença - Valores que representam a totalidade da dívida e o adimplemento integral do contrato - Baixa do gravame - Obrigação imposta à agravante com imposição de multa diária Possibilidade .Reconhecida a purgação da mora pela sentença, verifica-se que houve adimplemento integral do contrato, importando em imposição à agravante de liberação do gravame da alienação fiduciária que onera o bem. Recurso improvido.”

(TJ-SP - AG: 1508488220128260000 SP 0150848-82.2012.8.26.0000, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 24/10/2012, 30a Câmara de Direito Privado)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021